Tribunal: TJMT
Processo: 0008898-31.2017.8.11.0064
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008898-31.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDENOR DO CARMO - CPF: 551.766.901-87 (APELANTE), VANDERLANDIS DA SILVA SANTOS - CPF: 631.681.541-72 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENAN BASTOS FERREIRA - CPF: 050.923.251-51 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMÍCIDIO CULPOSO
–

PRETENDID
A
ABSOLVIÇÃO

–
REJEIÇÃO
–
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS
–

RECURSO DESPROVIDO.

“
Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor, dada a conduta imprudente realizada pelo acusado”
(TJMT, AP N.U 0006442-89.2009.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de apelação criminal tirado em face de sentença que
condenou
Valdenor
Do Carmo
,

pela prática do delito previsto n
o
artigo
302
,
caput,

da lei 9.503/1997,
à pena
total
de 0
2 (dois) anos

de
detenção
,

além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses (art. 293, CTB)
,

em regime
aberto
, substituída por duas restritivas de direito.

Nas razões recursais,
a defesa requer

a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, devolvendo-lhe toda matéria analisada pelo Juízo singular, respeitado o princípio da vedação a
reformatio in pejus
(CPP, art. 617 e Súmula 160 do STF).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso
.
(
I
d
.
187482712
)

A
Douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso. (Id.

192177193
)

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...] Consta do procedimento investigativo que no dia 09 de junho de 2017, por volta das 18h40min, na Rua da Papoulas, nas proximidades da empresa “Lava Jato Prime”, nesta cidade, o réu conduzia o veículo Corolla, placa NPG-2706, em alta velocidade e, ao realizar uma ultrapassagem de outro veículo que se encontrava a sua frente, invadiu a pista contrária, na qual trafegava a motocicleta Honda C100, placa JZK-0320, conduzida pela vítima R.B.F., com ela colidindo e causando-lhe a morte. [...]”

Como asseverado,
a defesa requer
a defesa requer

a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, devolvendo-lhe toda matéria analisada pelo Juízo singular, respeitado o princípio da vedação a
reformatio in pejus
(CPP, art. 617 e Súmula 160 do STF).

Pois bem. O recurso não merece provimento.

Cumpre esclarecer, que a defesa não especificou quais pontos pretende reanálise, desse modo passo a análise de um modo geral.

Sobre a matéria, no tocante à tipicidade do crime, importante consignar que a conduta culposa se consubstancia “
em praticar o ato voluntariamente, sem a atenção ou o cuidado devido, um ato do qual decorre um resultado definido na lei como crime, que não foi querido nem previsto pelo agente, mas que era previsível
” [BRUNO, Aníbal. in RIZZARDO, Arnaldo. Comentários ao Código de Trânsito– 6 ed.: São Paulo: RT,2007, p. 608].

A culpa do agente, que configura a tipicidade do delito imputado ao apela
nte
(homicídio culposo), previsto no art. 18, II, do Código
Penal, prevê três modalidades de condutas culposas: a negligência, a imprudência e a imperícia.

Desse modo,
a conclusão do Laudo Pericial criminal n.
200
.2.
07.2017.008268-01
foi
:

“
As causas determinantes imediatas da colisão foram atribuídas ao fator homem, onde o condutor do V1 (Corolla) adentrou na faixa destinada ao fluxo e veículos em sentido contrário quando as condições não lhe eram favoráveis, resultando em colher frontalmente V2 (Motocicleta) que trafegava regulamente em sentido inverso. O condutor de V2 incorreu em óbito.”

(Id.

187482690)

No mesmo sentido, alegou
a testemunha Pedro

Augusto
,
verbis
:

“[...]
Eu entrei na rua do acidente, e fui ultrapassar um carro se não me engano um carro vermelho, quando estava finalizando a ultrapassagem, o Corolla branco veio e ultrapassou os dois ao mesmo tempo eu e o outro carro, então eu já ocupava uma parte da outra via, o Corolla ocupou toda restante da via, com a velocidade mais alta que minha que estava ultrapassando outro carro, e aí momento em que ele colidiu com a moto ele bem na minha janela, eu cheguei a olhar para lado e olhei para cima, eu vi o rapaz voando e caindo de cabeça no chão, o acidente foi exatamente ao eu lado, foi quando ele estava me ultrapassando, mas ele me ultrapassava em alta velocidade e no momento em que eu também fazia a ultrapassagem. [...]”

Ainda, tem-se o depoimento da testemunha Gerson Luiz, que alegou,
verbis
:

“[...]Nós vimos que o condutor do Corolla, ele tentou fazer uma ultrapassagem indevida naquele local e com isso o local não era permitido fazer essa ultrapassagem que era um pouco declive, e ele colide frontal com essa motocicleta que vinha em sentido oposto dele né. [..]”

Aliás, o próprio réu confessa parcialmente os fatos. (Id.

187482677
)

A propósito, s
obre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.o 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Com efeito, restou demonstrado que o acusado agiu com culpa, uma vez que os autos denotam a sua ausência de cuidados, ao tentar fazer ultrapassagem em local inapropriado
e em alta velocidade,
o que o fez colidir com a motocicleta, deixando de observar as regras básicas de trânsito, quando, pelas circunstâncias, lhe era exigível um mínimo de atenção e cautela, provocando um resultado indesejável, porém previsível.

Neste sentido ainda
:
“
Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor, dada a conduta imprudente realizada pelo acusado”
(TJMT, AP N.U 0006442-89.2009.8.11.0064).

Outro não é o entendimento do nosso Tribunal, confira-se,

verbis
:

“Ainda que fosse aceita a tese de que a vítima pudesse ter concorrido para o acidente, é certo que, no âmbito penal, não se admite a compensação de culpas, razão pela qual,
uma vez evidenciada a conduta imprudente do acusado na condução de veículo, impossível falar-se em insuficiência probatória da responsabilidade penal que recai sobre o agente”
(TJMT - NU: 0002917-33.2016.8.11.0039, Classe: Apelação Criminal (417) Assunto: Homicídio Simples, Leve,
Crimes de Trânsito, Crime Culposo, Relator: Des. MARCOS MACHADO, julgado 01/11/2022). (destaquei)

Portanto, a comprovação da materialidade, autoria e culpa estão devidamente demonstradas por meio do boletim de acidente de trânsito, laudo de necropsia, laudo pericial e dos depoimentos fornecidos tanto na fase policial quanto em juízo.

Logo, afigura-se improcedente a tese absolutória do homicídio culposo
, pois,
o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que a apelante, cometeu o delito, razão pela qual mantenho a condenação.

Ademais,
no tocante a pena do apelante,
s
abe-se
q
ue a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente
.

O que se exige é indicação concreta das razões que levaram o sentenciante utilizar fração em patamar superior e a proporcionalidade da reprimenda para a reprovação e prevenção do crime, o que aconteceu no presente caso
.

Assim, não há qualquer mácula na dosimetria de pena aplicada pelo judicante sentenciante, razão pela qual deve ser mantida a pena inalterada. Pois, devidamente fundamentada, e o
quantum
aplicado atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime.

Inclusive no mesmo sentido manifestou-se a douta Procuradoria
, veja
:

“[...]
Portanto, considerando as provas produzidas nos autos, aliadas a confissão do recorrente, entendo que restaram comprovadas a materialidade e autoria delitiva, devendo-se manter inalterada a sentença prolatada nos autos.

Em relação a dosimetria da pena observa-se que a pena-base foi fixada em seu mínimo legal e a reprimenda permaneceu no mínimo em virtude da ausência de agravantes, bem como, foi substituída por duas penas restritivas de direito, motivo pelo qual, a sentença não merece reparos. [...]”

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se
incólume
a sentença condenatória.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024